Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-66.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM AVARIAS – PRESENÇA DE LAUDO DE VISTORIA – NOTA FISCAL SEM DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS – PRINCÍPIO DA EQUIDADE – REGRAS DE EXPERIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS DANOS MATERIAIS. SUBLOCAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Dispõem os art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 e 345 do CPC que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz” e que “se o réu não apresentar contestação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato apresentadas pelo autor”, salvo se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, o litígio versar sobre direito indisponível, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.
3. Na hipótese, a audiência de conciliação ocorreu em 17/10/2019 e o prazo final para apresentação de defesa esgotou-se em 28/10/2019, sendo a contestação apresentada somente em 07/11/2019 (ID 17359637 e 17359642). Portanto, impõe-se o reconhecimento da revelia da ré. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO ACOLHIDA. REVELIA RECONHECIDA.
4. Vale ressaltar que a aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
5. Dispõe a o art. 23 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91) “o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (inciso III)”.
6. Inobstante as particularidades do caso concreto, no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
7. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de prova técnica pericial quando foi juntado “laudo de vistoria de unidade residencial”, elaborado por engenheiro, que descreve as características físicas do imóvel e indica o responsável por cada reparo (ID 17359632 - Pág. 68/76).
8. É fato que, inobstante a existência de relatório que indica a responsabilidade de locador e locatário pela reparação de itens do imóvel, a Nota Fiscal no 003 não apresenta a descrição detalhada de cada serviço, o que impede a verificação exata do valor devido por cada parte (ID 17359632 - Pág. 77). Entretanto, com base nos princípios da equidade e nas máximas da experiência, é possível adotar a decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, consoante art. 5o da LINDB e art. 6o da Lei 9.099/95. No caso, considerando a listagem dos reparos de responsabilidade do proprietário e do inquilino (ID 17359632 - Pág. 71/72) e fazendo uma estimativa de custo de cada item, mostra-se equânime que cada parte arque com 50% do valor do reparo do imóvel estampado na Nota Fiscal de ID 17359632 - Pág. 77.
9. Os valores das notas fiscais juntadas nos ID 17359632 - Pág. 97/99 não podem ser computados no cálculo das despesas para reparo do imóvel, uma vez que se referem a contratação de serviços e aquisição de produtos não listados no laudo de vistoria de ID 17359632 - Pág. 68/76.
10. A alegação de que a revelia imputaria à ré a responsabilidade por todos os reparos necessários no imóvel não merece prosperar, uma vez que o laudo de vistoria juntado pela própria autora aponta as avarias inerentes ao uso do imóvel e os de responsabilidade do locador (ID 17359632 - Pág. 69/76).
11. Quanto à sublocação, estabelece o art. 13 da Lei 8.245/91 que “a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador”. Inobstante a decretação de revelia, extrai-se das conversas entre as partes por meio de aplicativo WhatsApp que a ré residia no local com seu companheiro William; que tal fato era de conhecimento da autora desde o início do contrato; que posteriormente o casal desfez a união e que a autora deixou o companheiro residindo no local, o qual passou a morar com seu filho (ID 17359632 - Pág. 14/16 e 20). Dessa forma, não há que se falar em presença de pessoas estranhas no imóvel ou em sublocação, inexistindo o motivo alegado para a cobrança da multa contratual prevista na cláusula VI do contrato de locação.
12. Por fim, verifica-se que havia previsão de pagamento de caução de R$ 2.000,00 no momento da assinatura do contrato, a qual seria “devolvida no final do contrato após apuração de eventuais débitos relativos às taxas de água, energia e valores relativos a alugueis, bem como eventuais despesas com reparos a serem realizados no imóvel” (ID 17359632 - Pág. 1). Dessa forma, incontestável o crédito em favor da requerida a ser compensado com os débitos apurados nestes autos.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré no pagamento de R$ 2.750,00, referentes à metade do valor gasto para a reparação do imóvel, devidamente atualizados pelo INPC/IBGE a partir de 13/06/2019, acrescidos de juros de mora desde a citação.
14. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.